Tribunal: TJDFT
Processo: 0020131-44.2011.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Na petição de ID 17376173, o Distrito Federal informa o pagamento da RPV, pugnando, assim, por sua extinção. Em anexo, junta o comprovante de depósito (ID 17376174). Desse modo, manifeste-se o SINDIRETA sobre os documentos, no prazo de cinco (5) dias. Cumpra-se e intimem-se.